Tribunal: TJMT
Processo: 1009404-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009404-80.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUANA AMARO DE JESUS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n.o 1006186-18.2020.8.11.0041, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a Ré efetue, imediatamente, a rematrícula da Autora do 2.o semestre noturno do curso de Farmácia.
Além disso, que suspenda, incontinenti, toda e qualquer cobrança, taxas de matriculas e mensalidades relativas ao ano de 2019, bem como se abstenha de incluir o nome da aluna nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito supramencionado e, caso já tenha inscrito, proceda à baixa.
Inconformada, a Agravante alega que também se faz necessário o deferimento do pedido liminar concernente à obrigação da Agravada em proceder à rematrícula da estudante nos semestres seguintes, até o trânsito em julgado da sentença ou a colação de grau, o que ocorrer primeiro.
Assegura que diante do grande volume de processos,, provavelmente até o mês de Junho/2020 (encerramento do semestre), o feito não terá sido sequer saneado e a medida liminar concedida perderá a sua eficácia, vez que limitou à rematrícula do 2.o semestre.
Afirma que no ano de 2018 foi aprovada no processo seletivo do PROUNI, e conseguiu bolsa de estudo integral para o curso de Educação Física.
Salienta que no ano de 2019 firmou com a instituição de ensino Agravada (IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA) o “Termo de Transferência do Usufruto de Bolsa”, que lhe permitiu mudar para o curso de Farmácia.
Aduz que não foi possível efetuar sua rematrícula no 2.o semestre do curso em razão de cobrança da Agravada, no valor de R$ 6.395,46 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente às mensalidades do primeiro semestre do curso de Farmácia, inobstante a sua condição de bolsista.
Ressalta que o entrave criado pela Recorrida lhe causa prejuízos na capacitação profissional, além de repercussões financeiras e emocionais.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que a Agravada efetue a sua rematrícula nos semestres seguintes, até o trânsito em julgado da sentença ou a colação de grau da Agravante (o que ocorrer primeiro). Além disso, que a Agravada regularize o processamento da bolsa do PROUNI para o curso de Farmácia, independentemente do pagamento do débito objeto da discussão, de modo que a Agravante possa assistir às aulas, fazer as provas e ter suas notas lançadas no portal do aluno, sem nenhum obstáculo.
No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da medida liminar recursal.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
De acordo com o “Termo de Concessão de Bolsa”, apresentado no ID. 40745460 – Pág. 5 até 8, a Agravante é beneficiária do Programa Universidade para Todos (PROUNI), tendo iniciado os estudos no curso de Educação Física no ano de 2018 (ID. 40745460 – Pág. 10).
Em 18/02/2019, pelo que se verifica no “Termo de Transferência do Usufruto de Bolsa” (ID. 40745460 – Pág. 4), foi solicitada pela Agravante, e deferida pela Agravada, a transferência da bolsa de estudos para o curso de Farmácia Noturno.
O extrato financeiro acostado na página 12 da peça recursal (ID. 40745455) demonstra que a Recorrente frequentou, nos meses de Janeiro a Junho/2019, o primeiro semestre do curso de Farmácia e todas as mensalidades foram abonadas em razão da bolsa de estudos.
Essas provas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado, pois está cristalina a condição da Agravante de bolsista integral, o que lhe permite frequentar a instituição Recorrida.
De outro lado, porém, não entrevejo o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Recurso, pois nada obsta que a Agravante, apresente ao Juiz singular, no momento oportuno, pedido para estender os efeitos da ordem já deferida e assegure a sua rematricula e frequência em novos períodos da graduação.
Ausente, pois, um dos requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora